Tribunal: TJBA
Processo: 8004143-78.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004143-78.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: RICARDO VALDENIR LUDKE

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO

EMENTA

Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos materiais e morais. Golpe do falso boleto. Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Danos morais configurados.
S
entença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos materiais e morais, condenando a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e à restituição simples de R$ 1.444,44 a título de danos materiais, em razão de fraude em que o consumidor, ao tentar quitar financiamento, foi induzido por estelionatários detentores de seus dados contratuais ao pagamento de boleto falso. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o referido diploma às instituições financeiras conforme Súmula 297 do STJ e ADI 2591/DF. O acesso ao Poder Judiciário independe do exaurimento da via administrativa, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), não havendo falar em ausência de interesse de agir. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de enquadramento da conduta da parte em alguma das hipóteses do art. 80 do CPC, inexistindo nos autos elementos aptos a configurar tal penalidade. As fraudes e os delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ. A fraude somente se consumou em razão da vulnerabilidade nos mecanismos de controle e segurança da instituição financeira, que possibilitaram o acesso de terceiros aos dados contratuais do consumidor, tendo a apelante deixado de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. O dano moral está configurado, pois o consumidor foi induzido em erro e envolvido em operação fraudulenta decorrente de falha de segurança da instituição financeira, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano. O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os patamares adotados por esta Corte em demandas análogas. Os consectários legais estabelecidos na sentença devem ser mantidos, sob pena de ofensa ao princípio que veda a
reformatio in pejus
, diante da ausência de recurso da parte autora. Recurso não provido.